Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-51.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1000654-51.2018.811.0003 – PJE
RECORRENTE: VALDEVINO FRAZÃO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDEVINO FRAZÃO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 38570488):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECORRENTE DE PRISÃO ILEGAL – FALHA NA ATIVIDADE ESTATAL – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
A sujeição do autor à privação indevida, acarreta a responsabilidade do Estado pelos danos morais experimentados, haja vista que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença" (art , 5o, LXXV da CR/88).
Embora inexista orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso examinado, exaltando sempre a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sócio-econômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento do ofendido e que a indenização represente um desestímulo a novas agressões. (TJMT – Apelação Civil no 1000654-51.2018.811.0003, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020)”
Alega violação ao artigo 944, do Código Civil, postulando pela majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, para cassar o acórdão recorrido para manter os termos do édito sentencial ou outro valor superior, em virtude da sua prisão indevida na Penitenciária que perdurou por cerca de dois meses.
Recurso tempestivo (ID. 49329457).
Contrarrazões (ID. 52524496).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 944 do Código Civil, a parte Recorrente pretende a majoração do valor indenizatório a título de dano moral, decorrente da sua prisão indevida na Penitenciária que perdurou por cerca de dois meses.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO POLICIAL. TORTURA, CÁRCERE PRIVADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E PRISÃO INDEVIDA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Em regra não é cabível na via especial a revisão do montante que foi estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Ressalte-se, contudo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1464360/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII